Tribunal: STJ
Processo: 0001355-80.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1066063 - SP(2026/0001355-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LEANDRO ANTONIO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ATO
APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
perante esta Corte Superior, a anulação do processo criminal desde a
decisão de pronúncia e a consequente despronúncia do réu.
Subsidiariamente, pleiteia a absolvição do paciente quanto ao crime de
associação criminosa e a readequação da dosimetria e do regime
prisional. Todavia, o habeas corpus foi impetrado depois do trânsito em
julgado da condenação e aponta como ato coator o acórdão de apelação.
Desse modo, não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o
órgão competente para examinar o pleito.
2. Importante ressaltar, também, que "a concessão de habeas corpus de
ofício demanda a verificação, de plano, por parte exclusivamente do
julgador, de ocorrência ou iminente ocorrência de coação ilegal e
incontroversa, conforme disposição do
§ 2o, do CPP, situação
art. 654,
que não se verifica na espécie, sendo certo que não se presta para sanar
eventual irregularidade recursal" (AgRg no
,
AREsp n. 597.845/DF
Documento eletrônico VDA56337465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: e584af49-9624-47e2-b975-bfbbd4d13f7c

relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em

16/12/2014,
DJe de
grifei).
2/2/2015,
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: e584af49-9624-47e2-b975-bfbbd4d13f7c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1066063 - SP(2026/0001355-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LEANDRO ANTONIO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ATO
APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
perante esta Corte Superior, a anulação do processo criminal desde a
decisão de pronúncia e a consequente despronúncia do réu.
Subsidiariamente, pleiteia a absolvição do paciente quanto ao crime de
associação criminosa e a readequação da dosimetria e do regime
prisional. Todavia, o habeas corpus foi impetrado depois do trânsito em
julgado da condenação e aponta como ato coator o acórdão de apelação.
Desse modo, não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o
órgão competente para examinar o pleito.
2. Importante ressaltar, também, que "a concessão de habeas corpus de
ofício demanda a verificação, de plano, por parte exclusivamente do
julgador, de ocorrência ou iminente ocorrência de coação ilegal e
incontroversa, conforme disposição do
§ 2o, do CPP, situação
art. 654,
que não se verifica na espécie, sendo certo que não se presta para sanar
eventual irregularidade recursal" (AgRg no AREsp n. 597.845/DF,
Documento eletrônico VDA56024699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:01
Código de Controle do Documento: 499aa001-6723-4bad-b1dd-52c870637b13

relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em

16/12/2014,
DJe de
grifei).
2/2/2015,
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
LEANDRO ANTONIO DA SILVA
a decisão de fls. 155-156, em que não conheci do habeas corpus impetrado em seu
favor.
A defesa considera que, "A vedação jurisprudencial ao HC substitutivo
de Revisão Criminal não afasta a competência desta Corte para a concessão de
ofício quando presente manifesta ilegalidade. Trata-se de poder-dever, e não mera
faculdade, do Tribunal verificar, independentemente das limitações formais do
writ, se o cidadão está sofrendo constrangimento ilegal à sua liberdade de
locomoção" (fl. 168).
Destaca a situação de manifesta vulnerabilidade do insurgente, haja vista
que o mandamus teve origem em carta por ele manuscrita encaminhada a esta
Corte Superior.
Repisa, então, os temas desenvolvidos na petição inicial.
Pleiteia a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso ao colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
O agravante busca a desconstituição do trânsito em julgado, a fim de o
processo criminal seja anulado desde a decisão de pronúncia e o réu seja
despronunciado. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição do paciente quanto ao
crime de associação criminosa e a readequação da dosimetria e do regime prisional.
Documento eletrônico VDA56024699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:01
Código de Controle do Documento: 499aa001-6723-4bad-b1dd-52c870637b13

Contudo, tal como asseverei no julgado monocrático, verifico que este
foi
, contra
writ
impetrado em 15/1/2026
acórdão transitado em julgado em
(fl. 84), conforme as informações prestadas pelo Juízo de origem), a
16/2/2024
evidenciar que a ação constitucional é, portanto,
.

substitutiva de revisão criminal
Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a
incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
Nessa perspectiva:
[...]
2. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em
julgado. Verifica-se, assim, a inadmissibilidade do writ, manejado
como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte Superior (art. 105,
inciso I, alínea e, da Constituição da República). Precedentes.
[...]
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 883.695/SP
Teodoro Silva
, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
Santos
5/3/2024,
18/3/2024.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
[...] A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido
de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para
” (HC
impugnar decreto condenatório transitado em julgado
118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. Precedentes. [...]
(
, relator Ministro
, 2a T.,
HC 216.587 AgR
Gilmar Mendes
julgado em 08-08-2022, DJe de 15-08-2022, destaquei)

[...] A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é
no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento
idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em
julgado”. Precedentes. [...]
Documento eletrônico VDA56024699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:01
Código de Controle do Documento: 499aa001-6723-4bad-b1dd-52c870637b13

(
, relator Ministro
, 1a T.,
HC 225.766 AgR
Roberto Barroso
julgado em 25-04-2023, DJe 27-04-2023)

Ressalto que "a concessão de habeas corpus de ofício demanda a
de ocorrência ou
verificação, de plano, por parte exclusivamente do julgador,
iminente ocorrência de coação ilegal e incontroversa, conforme disposição do
§ 2o, do CPP, situação que não se verifica na espécie, sendo certo que não
art. 654,
se presta para sanar eventual irregularidade recursal" (AgRg no
, relator Ministro
, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 597.845/DF
Jorge Mussi

DJe de
grifei).
16/12/2014,
2/2/2015,
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a

análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56024699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:01
Código de Controle do Documento: 499aa001-6723-4bad-b1dd-52c870637b13

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.066.063 / SP
Número Registro: 2026/0001355-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004544620168260510
00059002320228260509
4544620168260510
59002320228260509
70007614920198260032
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEANDRO ANTONIO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEANDRO ANTONIO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
CABIMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEANDRO ANTONIO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56314234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:56
Código de Controle do Documento: c257d5a2-851f-4d0e-b5b9-cb0ad96be622

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:56
Código de Controle do Documento: c257d5a2-851f-4d0e-b5b9-cb0ad96be622